Tribunal: STF
Processo: RE 1391749
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-Doc. 5):



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO (SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). HIPÓTESE QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. TODAVIA, ILEGALIDADE QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. UNIFORMIZAÇÃO DO TEMA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO, INDEPENDENTEMENTE DO USO DA TORNOZELEIRA. QUANTIDADE DE HORAS EM RECOLHIMENTO QUE DEVEM SER CONVERTIDAS EM DIAS, DESCONSIDERANDO-SE O SALDO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DO STJ POR ESTA CÂMARA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 8).



    No apelo extremo (e-Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, defende a repercussão geral da matéria, o seu prequestionamento e que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 5º, caput, I, II e XLVI, da CF/88.



    Aduz o Parquet Estadual: (a) o legislador foi claro em limitar a possibilidade de detração à prisão provisória e à internação para tratamento em hospital de custódia, opção que somente ele (legislador) pode alterar, sob pena de maltrato aos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 5º, II, da CF); (b) como perfeitamente exposto pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em voto-vista proferido no Habeas Corpus n. 455.097/PR, não há dúvidas hermenêuticas, o texto a ser interpretado é claro, uma vez que o art. 42 do CP, ao prever apenas o cômputo de prisão provisória e não o de recolhimento noturno para fins de detração penal, não deixa ao intérprete a possibilidade de abater medida cautelar pessoal diversa da prisão provisória, salvo se houver restrição, por período integral, à liberdade de ir e vir (STJ, Terceira Seção, HC n. 455.097/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. em 14-4-2021); e (c) o reconhecimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão também implica maltrato aos princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput, e I da CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (…). No mesmo sentido, é válido conferir as seguintes decisões monocráticas: HC n. 200.400/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio, j. em 16-6-2021; HC n. 182.353/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. em 11-3-2020; HC n. 169.697/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, j. em 24-5-2019; e RHC n. 151.575/DF, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, j. em 23-7-2018.



    Por fim, pede o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extremo (e-Doc. 16).



    É o relatório.



    DECIDO.



    O Tribunal local assim decidiu a causa (e-Doc. 5):



    (…) busca o impetrante unicamente a aplicação da detração dos dias em que o apenado cumpriu medida cautelar diversa da prisão, nos autos da Ação Penal 00002878220138240027, consistente em recolhimento domiciliar noturno, sem monitoramento eletrônico, cujo pleito restou indeferido na origem. E, diga-se, razão lhe assiste. 



    Cumpre mencionar que embora o instituto da detração autorize o desconto do período de prisão ou internação provisória, nos termos do artigo 42 do Código Penal, não há previsão legal de desconto do período em que o executado cumpriu medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Sob essa ótica, esta Câmara se posicionou em diversos julgados no sentido de que as medidas cautelares determinadas em substituição ao cárcere (recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico), ainda que represente, de certa forma, restrição à liberdade, não ensejam o desconto da pena, na medida em que não se confundem elas com prisão. 



    […]



    Contudo, considerando-se a pacificação do tema pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, relativizando o rol previsto no artigo 42 do Código Penal e possibilitando a detração nos casos em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, este relator, ressalvando seu posicionamento em sentido contrário, passa a julgar em conformidade com as novas orientações. 



    A propósito, é o novo entendimento do STJ:



    HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 



    1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".



    2. Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. Doutrina.



    3. No clássico Direito e Razão, Ferrajoli esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva.



    4. O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.



    5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica. (STJ Fl.341)



    6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostrase incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda.



    7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status libertatis nesses casos, deve haver a detração.



    8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo.



    9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.



    10. Parecer ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento. (HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021, grifou-se) 



    Em julgado posterior, a Ministra relatora do caso paradigma supramencionado esclareceu, ainda, que pouco importa se o recolhimento domiciliar noturno é ou não fiscalizado mediante uso de tornozeleira eletrônica. Veja-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO (SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTE: RHC 140.214/SC, REL. MINISTRA LAURITA VAZ (SEXTA TURMA, DJe 24/06/2021) AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante reiterados precedentes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar diversa da prisão deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração por constituir restrição à liberdade de locomoção. Referido colegiado não diferencia o fato de ter havido, ou não, monitoração eletrônica.



    2. A orientação da Sexta Turma foi firmada em sentido contrário, em razão da falta de previsão expressa do art. 42 do Código Penal (HC 402.628/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017). Inclusive, no julgamento do AgRg no HC 515.444/DF, de minha relatoria, a Sexta Turma, em 15/12/2020, reafirmou a orientação de que o período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão de recolhimento domiciliar noturno, sem o uso de tornozeleira eletrônica, por não consistir em efetivo comprometimento do direito de locomoção do acusado, não possibilita a detração.



    3. A detração está prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se considera, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".



    4. A aplicação de medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa no período noturno (como a imposta no caso, em que o Agravado permaneceu, durante o período acima, compulsoriamente em sua residência entre 21h e 7h) baseia-se em premissa que se assemelha ao cumprimento da pena em regime prisional semiaberto - hipótese na qual não se diverge que a restrição da liberdade do Reeducando decorre notadamente da circunstância de ser obrigado a recolher-se.



    5. Sob essa perspectiva, afirmo que a diferenciação de tratamento não se justifica. Se o Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. (STJ Fl.342) 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional), mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar aplicada na espécie - que pressupõe a saída do Réu de casa apenas durante o dia - seja descontada da reprimenda. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica.



    6. A orientação sedimentada na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça é a de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não são numerus clausus e que, por isso, não ocorre, no caso, ofensa ao postulado da legalidade.



    7. Nos autos do HC n. 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar fiscalizado por monitoramento eletrônico deve ser detraído, porque o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus. É certo que a presente hipótese diferencia-se da examinada no referido leading case por tratarse de pedido de detração de período em que o Paciente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno sem fiscalização eletrônica.



    8. Todavia, independentemente do uso da tornozeleira, o óbice à detração do tempo de recolhimento domiciliar obrigatório sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.



    9. Dessa forma, incide na hipótese a mesma ratio decidendi adotada pela Terceira Seção no julgamento do HC n. 455.097/PR, no sentido de que o réu submetido a recolhimento domiciliar compulsório - a despeito do fato de encontrar-se em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional - está submetido a evidente restrição ao seu status libertatis, ao não mais dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre.



    10. No julgamento do HC n. 455.097/STJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou os critérios que devem ser adotados para esse desconto, considerando que o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limitase aos intervalos em que o constrito permaneceu obrigatoriamente recolhido em seu domicílio. Os períodos em que lhe foi permitido sair, ou em que se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados.



    11. Com efeito, é correta a conclusão de que o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos em que o constrito permaneceu compulsoriamente recolhido em seu domicílio. Ou seja, os períodos em que lhe foi permitido sair, ou em que se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados.



    12. Ademais, em conformidade ainda com o que foi decidido no HC n. 455.097/STJ pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. E se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, esse tempo deverá ser desconsiderado, em atenção à regra do art. 11 do Código Penal, segundo a qual devem ser desprezadas, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia.



    13. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 652.810/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 24/09/2021).



    Esta Câmara, aliás, em caso análogo (recolhimento domiciliar noturno, sem monitoração eletrônica), seguindo a nova orientação da Corte Superior, assim decidiu:



    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE DEFERIU A DETRAÇÃO DA PENA PELO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA DETRAÇÃO. ALEGADO QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA A DETRAÇÃO DE PENA EM HIPÓTESES DIVERSAS DA PRISÃO PROVISÓRIA (CP, ART. 42). PARCIAL ACOLHIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ QUE PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE É DEVIDA A DETRAÇÃO NOS CASOS (STJ Fl.343) DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS NÃO ÚTEIS. DECISUM MANTIDO NO PONTO. NO ENTANTO, NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE DIAS A SEREM DESCONTADOS DA PENA. DETRAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR APENAS AS HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR, AS QUAIS DEVEM SER CONVERTIDAS EM DIAS, DESCONSIDERADA EVENTUAL FRAÇÃO DE DIA REMANESCENTE. PARECER DA PGJ NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5004567-94.2021.8.24.0038, rel. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. em 26-08-2021). 



    E esta Corte de Justiça, em igual trilhar, vem se posicionando: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A TÍTULO DE DETRAÇÃO O PERÍODO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO DO APENADO. PRETENSÃO DE REVERSÃO DO DECISUM. ACOLHIMENTO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO DE CARÁTER IGUALMENTE RESTRITIVA À LIBERDADE. ROL DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. INTERPRETAÇÃO RECENTEMENTE DADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO DESTE COLEGIADO. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO À HIPÓTESE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. (HC 455.097/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021) (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5005158-66.2021.8.24.0067, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 18-11-2021). 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO NO JUÍZO LOCAL. INSURGÊNCIA DA APENADA. PRETENSÃO VIÁVEL. POSIÇÃO HODIERNA DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL COM A APLICAÇÃO DESSA COMPREENSÃO NO ÂMBITO DESTA CÂMARA. 



    "1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, 'na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior'. 



    2. Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. Doutrina.



    3. No clássico Direito e Razão, Ferrajoli esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva.



    4. O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.



    5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da (STJ Fl.344) liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostrase incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda.



    7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status libertatis nesses casos, deve haver a detração.



    8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art.42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo.



    9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.



    10. Parecer ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento" (HC 455.097/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. em 14-4-2021, DJe 7-6-2021). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5010612- 71.2021.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 12-08-2021). 



    Diante disso, de mister a modificação da decisão outrora descrita, para deferir o pedido do paciente de detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. 



    Com relação ao cálculo para aferir a quantidade de dias a serem detraídos da reprimenda, "devem ser somadas as horas em que efetivamente foi determinado ao apenado que ficasse em recolhimento domiciliar, pois seria desproporcional que, tendo sido obrigado apenas ao recolhimento noturno, por exemplo, tivesse direito à detração do mesmo quantum de dias que uma pessoa que tenha permanecido presa preventivamente" (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5001558-10.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 10-02-2022). 



    Nesse mesmo sentido: "A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido deve ser convertida em dias para contagem da detração da pena (HC n. 455.097/PR)" (AgRg no HC 625.295/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). 



    Na hipótese, em um primeiro momento o paciente foi compelido a se recolher em sua residência antes das 21:00 horas, permanecendo até às 07:00 horas do dia seguinte (ev. 55 - 00002878220138240027). Posteriormente, referido horário foi alterado passando a ser das 21:00 horas às 06:00 horas do dia seguinte (ev. 78 dos autos mencionados) e, salvo melhor juízo, referida cautelar se findou no momento da superveniência da sentença condenatória, oportunidade em que foi deferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade (07/01/2015 - ev. 161 dos autos mencionados). (STJ Fl.345) 5006894-92.2022.8.24.0000 1925901 .V38 



    Logo, devem ser descontadas da pena aplicada ao paciente, a título de detração, somente as horas em que teve de cumprir o recolhimento domiciliar, as quais deverão ser convertidas em dias, desprezando-se eventual saldo remanescente, em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar conhecimento ao writ e, de ofício, conceder a ordem, para computar, para fins de detração da pena, o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pelo paciente, cabendo ao Juízo de origem a realização do cálculo e demais providências, nos moldes acima expostos. 



    Conforme já tive a oportunidade de registrar, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus – RHC 151.575/DF (DJe de 3/8/2021), não há que se falar em detração penal do tempo em que o recorrente esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno.



    Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.



    No caso daqueles autos, a medida aplicada ao paciente não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, como alegado pela defesa, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno do paciente no claro intento de se ver garantida a aplicação da lei penal, tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação bimestral no Juízo originário.



    Do mesmo modo, na presente espécie, não houve efetivo comprometimento ao direito de locomoção da parte ora recorrida, a quem também foi imposto o cumprimento de medida de recolhimento domiciliar noturno (e-Doc. 3, fl. 277).



    Por outro lado, consignei no RHC 151.575/DF que a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    No ponto, merece realçar que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para CASSAR o aresto recorrido e restabelecer decisão proferida pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente